Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710547-86.2023.8.07.0000 Agravante Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP Agravado Maurício André Santos Tomas Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 150785170 do processo de referência) no cumprimento de sentença movido por Maurício André Santos Tomas, Lusigracia Siqueira Brasil Tosta e Ostrilho Tosta Filho em desfavor do Distrito Federal e do ora agravante (processo n. 0002197-77.2015.8.07.0018). A decisão agravada acolheu em parte impugnações apresentadas pela Novacap e pelo Distrito Federal, visto que reconheceu haver excesso de execução, mas indeferiu o postulado processamento da execução manejada em desfavor da Novacap pela sistemática dos precatórios, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença apresentado por MAURÍCIO ANDRÉ SANTOS TOMAS, LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA e OSTRILHO TOSTA FILHO. Impugnações apresentadas aos ID ́s no 142066419 e 142482849 por NOVACAP e DISTRITO FEDERAL, respectivamente. A NOVACAP defende, em síntese, a existência de excesso executivo, e a necessidade de expedição de Precatório em relação a dívida. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, também defendeu a existência de excesso executivo, em razão da utilização de parâmetro equivocado de juros moratórios. Resposta às impugnações apresentadas ao ID no 144412180. Na oportunidade, a parte credora concordou com a existência de excesso executivo em relação às alegações da NOVACAP, e rechaça o excesso exeutivo defendido pelo Ente Distrital. Na oportunidade, ainda, defendeu que os devedores não providenciaram o cumprimento da obrigação de fazer (implantação de pensão mensal em folha de pagamento). Os autos, então, foram encaminhados à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos. Resposta do órgão de auxílio ao Juízo ofertada sob o ID no 146809455. Manifestações das partes aos ID ́s no 147708943, 148515672 e 148521806. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das impugnações ofertadas, de forma individualizada. - DA IMPUGNAÇÃO DA NOVACAP A empresa pública defende a existência de excesso executivo, ao argumento da existência de equívoco nos cálculos apresentados pela parte credora, que, em sua resposta, concordou com a insurgência apresentada. Diante disso, acolho a impugnação apresentada pela NOVACAP para reconhecer o excesso executivo. Noutro giro, quanto ao pedido de expedição de Precatório em relação aos valores devidos pela NOVACAP, entendo que não merece deferimento. A devedora pretende ser tratada como “Fazenda Pública”, o que, por conseguinte, levaria à necessidade de expedição de precatório para fins de adimplemento da dívida. Quanto ao ponto, rememoro que dispõe o art. 100, da Constituição Federal (CF), in verbis: "Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim” Logo, somente à Fazenda Pública é garantido o pagamento por meio de precatório. A NOVACAP, em que pese os argumentos lançados, não se amolda ao conceito disposto no texto constitucional. Essa empresa pública é integrante da Administração Pública Indireta Distrital dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). Entendo, nesse sentido, que não deve ela se submeter ao regime de precatório, pois sua personalidade jurídica é de direito privado, com patrimônio próprio, assim como dotada de autonomia administrativa. Não bastasse tais fatos, a NOVACAP exerce atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro. O TJDFT, especificamente quanto à controvérsia posta, possui os seguintes precedentes: (...) Na mesma linha o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), em relação às empresas públicas de personalidade jurídica de direito privado. Confira-se: EXECUÇÃO – EMPRESA PÚBLICA – PRECATÓRIOS – INADEQUAÇÃO. Incabível aplicar à empresa pública a regra excepcional de execução prevista no artigo 100 da Carta da República. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua. (ARE 1080821 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PRECEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser incabível aplicar à empresa pública a regra excepcional de execução prevista no art. 100 da Constituição. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, ante ausência de prévia fixação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1013766 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018) (Destaquei) Nesse sentido, há que se afastar o argumento. (...) Opostos embargos de declaração pelos exequentes (Id 151814674 do processo de referência), foram providos “tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (custas e honorários), arbitrados no pronunciamento de ID no 150785170, em razão da gratuidade de Justiça deferida ao ID no 21967684” (Id 152650667 do processo de referência). Em razões recursais (Id 44934109), a agravante Novacap pede a liminar concessão de efeito suspensivo para imediata sustação dos efeitos da decisão ora recorrida até final decisão. Após historiar os fatos processuais, informa ter sido condenada a pagar indenização a vítima de acidente causado por tampa de bueiro quebrada. Indica os pedidos formulados pela parte vencedora da demanda indenizatória em fase de cumprimento de sentença: 1) PRINCIPALI. REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO no valor total de R$ 163.297,85 (cento e sessenta e três mil duzentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), onde englobam (dano material, dano moral, dano estético e o saldo remanescente do pensionamento atrasado) no prazo disposto no artigo 535§ 3o, I do CPC. II. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no importe de R$ 72.720,00 (setenta e dois mil setecentos e vinte reais), referente a 60 (sessenta) salários mínimos, a título de pensionamento atrasado, em especial por se tratar de alimentos, no prazo de 02 (dois) meses, mediante depósito no Banco Caixa Econômica Federal, tratando-se de banco oficial mais próximo, conforme disposto no artigo 535 § 3o, inciso II do CPC. 2) PENSIONAMENTO MENSAL À VENCER À PARTIR DE OUTUBRO 2022 III. PENSIONAMENTO VITALÍCIO MENSAL, no valor de 1 [um] salário mínimo a ser incluso na folha de pagamento junto a NOVACAP, a partir de outubro de 2022, que deverá ser creditado em favor de MAURICIO ANDRE SANTOS TOMAS - CPF 863.962.931-53 perante o banco INTER (cod. 077) - Agência 0001 - conta corrente 14398757-7. 3) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no valor de R$ 28.933,20 (vinte e oito mil novecentos e trinta e três reais e vinte centavos), por se tratar de alimentos, a serem divididos igualitariamente, entre OSTRILHO TOSTA FILHO e LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA, no prazo de 02 (dois) meses, mediante depósito no Banco Caixa Econômica Federal, tratando-se de banco oficial mais próximo, conforme disposto no artigo 535 § 3o, inciso II do CPC. Conta que, tendo impugnado o cumprimento de sentença, a decisão agravada acolheu a tese relativa a excesso de execução, mas rejeitou o pedido de expedição de precatório por entender que a agravante possui “personalidade jurídica é de direito privado, com patrimônio próprio, assim como dotada de autonomia administrativa. Não bastasse tais fatos, a NOVACAP exerce atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro.” Sustenta ter direito a que a execução contra si manejada siga o regime de precatórios. Indica os motivos pelos quais deva ter status comparado ao de um ente público (União, Estados, municípios, suas autarquias ou fundações): esclarece sua natureza jurídica de empresa pública dependente do Tesouro Distrital; diz integrar a Administração Indireta do Distrito Federal; informa ter sido constituída pela lei federal no. 2.874/1956, regida pela lei federal no. 5.861/1974, lei no. 4.545/1964 e por seu Estatuto Socia; brada ter capital inteiramente público, uma vez que 56,12% pertencem ao Distrito Federal e 43,88% à União. Proclama enquadrar-se como empresa pública controlada pelo Distrito Federal, conforme dispõe art. 2°, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), a Resolução n° 40/2001 do Senado Federal e a Portaria n° 589/2001 da Secretaria do Tesouro Nacional. Aduz que as atividades que desempenha “restringem-se à execução de obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação e limpeza de monumentos, obras de artes especiais, que visam atender ao interesse público, não exercendo atividade econômica lucrativa”. Sustenta ser empresa pública prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins lucrativos e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, razão pela qual requer a aplicação das regras especiais que regem a execução em desfavor da Fazenda Pública. Entende haver violação aos preceitos fundamentais constantes dos arts. 2o, 5o, caput, 100 e 167, VI, da Constituição Federal. Ressalta que eventuais medidas constritivas contra si determinadas podem comprometer a execução orçamentária. Menciona decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 789. Conta ter sido ajuizada a ADPF no. 949, pelo Governador do Distrito Federal, “visando seja conferido também à NOVACAP, de forma geral e imediata, o tratamento conferido pelo art. 100, da Constituição Federal às condenações judiciais da Fazenda Pública”, a qual “após manifestações favoráveis à procedência do pedido exaradas pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República, os autos foram conclusos ao Relator, Min. Nunes Marques, em 24/10/2022”. Aponta a procedência da ADPF no. 890 para reconhecer a aplicação do art. 100 da Constituição Federal à CAESB, situação que entende similar ao caso em análise. Menciona acórdão do Superior Tribunal de Justiça favorável a seu pleito. Ao final, requer: Pelo exposto, requer seja conhecido o presente recurso, acolhendo as preliminares aventadas neste petitório, e, caso não seja do entendimento de Vossa Excelência, no mérito, totalmente provido para reformar a decisão agravada, nos termos fundamentados acima. Acerca das peças obrigatórias previstas no art. 1.017 do CPC, é de relevo frisar que o processo no 0002197-77.2015.8.07.0018 é eletrônico, sendo aplicável a exceção disposta no seu §5o. Pugna, ademais, pela juntada da guia anexa referente às custas, e, ainda, do comprovante de pagamento do preparo do recurso ora interposto. Preparo regular (Id 44934114). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, para a hipótese sub judice, não estão atendidos os requisitos indispensáveis à pretendida concessão da tutela liminar postulada no presente agravo de instrumento. Anoto que, em verdade, para a decisão agravada que negou a pretensão da Novacap, ora agravante, de ter processada sob o regime dos precatórios o cumprimento de sentença em seu desfavor manejado, não há propriamente interesse recursal na concessão de efeito suspensivo à decisão negativa, afinal, nada tendo sido concedido, nada há a suspender. Antes, postula a recorrente o liminar reconhecimento, em sede recursal, da possibilidade de ser aplicado ao procedimento executivo, em que figura como parte executada, o regime de precatórios. Dito isso, consigno a manifesta insuficiência das alegações ventiladas em razões recursais para justificar a presença de circunstâncias indispensáveis à caracterização do requisito atinente à probabilidade do direito pleiteado. Assim o afirmo porque, entre os vários pressupostos reconhecidos pela mais atual jurisprudência quanto a incidência do regime de precatórios a sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, falta à recorrente pressuposto indispensável. Vejamos. A princípio, pontuo que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap é empresa pública, constituída sob a forma de sociedade por ações, de capital fechado (art. 1o do Estatuto Social) e tem como únicos acionistas a União (43,88%) e o Distrito Federal (56,12%), conforme dispõe o art. 5o do Estatuto Social (disponível para consulta pública no sítio eletrônico https://www.novacap.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/ESTATUTO-SOCIAL-JUL-2019.pdf). Instituída por lei, tem por objeto “a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas”, conforme dispõe o art. 1o da Lei no. 5.861/1972. Quanto a seu objeto social, delimitado está pelo Estatuto Social que a rege: Art. 2o. A NOVACAP tem por objeto social: I - o gerenciamento e a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, bem como a prática de todos os demais atos concernentes aos seus objetivos sociais os quais poderão ser executados em qualquer parte do Território Nacional, observadas as normas de gestão orçamentária e financeira aplicáveis. II - a fiscalização de obras públicas de infraestrutura mediante a celebração de convênios e contratos com órgãos e entidades da administração direta e indireta e com organismos internacionais para a prestação de serviços técnicos especializados; III - o desenvolvimento de estudos e projetos. § 1o O objeto social definido no caput compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal. § 2o A consecução de seus objetivos se dará conforme demanda do Governo do Distrito Federal, de seus Órgãos, Autarquias, Fundações e demais Empresas e Entidades que compõem a sua estrutura administrava, mediante a correspondente destinação e disponibilização dos recursos orçamentários e financeiros necessários e suficientes para o seu atendimento. § 3o No esforço dirigido ao alcance dos objetivos, os agentes de governança da NOVACAP devem zelar pela viabilidade econômico-financeira da empresa, agir para reduzir as externalidades negavas de suas operações e aumentar as positivas, considerando os diversos capitais envolvidos, sejam eles intelectuais, financeiros, manufaturados, humanos, sociais, ambientais, reputacionais e outros observáveis no curto, médio e longo prazos. Pois bem, deduz a agravante pretensão fundada em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF no. 789, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, segundo a qual são inconstitucionais atos de constrição, por meio de decisão judicial, do patrimônio de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, para fins de quitação de suas dívidas. Confira-se referida ementa: Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2o, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rela. Mina. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios. (ADPF 789, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 03-09-2021 PUBLIC 08-09-2021) Ocorre que a empresa pública agravante não reúne todas as condições necessárias a ter a si aplicado o entendimento expresso no julgado acima transcrito. De fato, apresenta a agravante traço fundamental que a distingue das entidades consideradas pela Suprema Corte no julgamento da ADPF no. 789, isso porque o serviço por ela prestado - execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal – não se caracteriza como serviço público essencial próprio de Estado. Não desenvolve a Novacap serviços públicos essenciais, assim considerados os relativos à saúde, à educação, ao transporte, à segurança, ao fornecimento de energia elétrica, agua e telefonia, à captação e tratamento de esgoto e lixo, à compensação bancária, à administração da justiça, aos serviços funerários e ao controle de tráfego marítimo e aéreo. É de se ter em conta que, mesmo sendo de interesse público a atividade de execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, seja diretamente, seja por contrato com entidades públicas ou privadas (art. 1o, Lei no. 5.861/1972), não a relacionou o legislador constitucional entre os serviços públicos essenciais à sociedade (artigos 21, 197, 205, todos da CF/88). Aliás, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que a Novacap não se submete ao regime de precatórios. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCA MÁ-FÉ. ART. 80, CPC. CONFIGURADA. MULTA. APLICÁVEL. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. ATIVIDADE ECONÔMICA. EXERCÍCIO. ART. 173, §1o, CF. PENHORA BENS. PERMITIDA. FAZENDA PÚBLICA. REGIME DIFERENCIADO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não restou comprovado o cerceamento ao direito de defesa tendo em vista que foi concedido a parte prazo para manifestação sobre o laudo da contadoria tendo, inclusive, a agravante apresentado impugnação e assim correta a condenação em litigância de má-fé com aplicação de multa nos moldes do artigo 80 do Código de Processo Civil. 2. Em se tratando a NOVACAP de empresa pública que também exerce atividade econômica por lhe ser permitido pela lei de regência a contratação de forma direta com empresas privadas aplica-se o disposto na Constituição Federal, artigo 173 §1o, que permite a penhora de seus bens além da exclusão das prerrogativas referentes aos entes da Fazenda Pública, como o pagamento via precatório. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1173111, 07009503520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria não suscitada perante o magistrado de origem não pode ser conhecida somente em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios. 3. Aplicam-se à Novacap as disposições insertas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece que as empresas públicas sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 4. No julgamento do RE no 599.628/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, o e. STF estabeleceu o entendimento de que "Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas" (RE 599628, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 14-10-2011 PUBLIC 17-10-2011 EMENT VOL-02608-01 PP-00156 RTJ VOL-00223-01 PP-00602). 5. No caso da Novacap, cujo objeto social afigura-se "o gerenciamento e a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas", consoante consta no artigo 2o do Estatuto Social dessa empresa pública, resta claro que não se trata da prestação de serviço público essencial, próprio de Estado, e que a entidade não exerce as atividades em regime de exclusividade. 6. O Cumprimento de Sentença pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser esse regime específico das pessoas jurídicas de direito público. Precedentes do eg. TJDFT. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1395478, 07314761420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não só. A fragilizar o argumento sustentado pela agravante, verifico ser a ela possível, como empresa pública de direito privado, pagar dividendos, conforme expressamente autorizado em seu Estatuto Social, o que é indicativo de que ostenta finalidade lucrativa: CAPÍTULO VI DESTINAÇÃO DO RESULTADO Art. 38. Observadas as disposições legais, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: I - absorção de prejuízos acumulados; II - 5% (cinco por cento), para constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; e III - no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do art. 202 da a Lei no 6.404, de 1976 para o pagamento de dividendos, se houver, em harmonia com a política de dividendos aprovada pela Companhia; IV - a assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar à reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório, nos termos do inciso I do caput do art. 202 da Lei no 6.404, de 1976; V - a retenção de lucros deverá ser acompanhada de justificativa em orçamento de capital previamente aprovado pela assembleia geral, nos termos do art. 196 da Lei no 6.404, de 1976; VI - o saldo remanescente será destinado à distribuição de dividendos ou à constituição de outras reservas de lucros nos termos da lei; VII - o dividendo será pago em até 60 dias da data em que for declarado, ou até o final daquele ano, quando autorizado pela Assembleia Geral de Acionistas; VIII - o Conselho de Administração poderá declarar dividendos com base no lucro apurado em balanço semestral ou trimestral e mediante reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, bem como antecipar dividendos, com base em balanço semestral; IX - sobre os valores dos dividendos e dos juros, a título de remuneração sobre o capital próprio, devidos ao Tesouro Nacional e ao Tesouro do Distrito Federal, incidirão encargos financeiros equivalentes à taxa SELIC, ou outra que venha a substituí-la, a partir do encerramento do exercício social até o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios quando esse recolhimento ou pagamento não se verificar na data fixada em lei ou assembleia geral, devendo ser considerada como taxa diária, para a atualização desse valor durante os cinco dias úteis anteriores à data do pagamento ou recolhimento, a mesma taxa SELIC divulgada no quinto dia útil que antecede o dia da efetiva quitação da obrigação; X - o valor da remuneração, paga ou creditada, a título de juros sobre o capital próprio, poderá ser imputado ao valor destinado aos dividendos, apurados na forma prevista neste artigo, nos termos da legislação pertinente. Pelo exposto, tenho por não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela Novacap de ter aplicado o regime de precatórios em procedimento executivo manejado em seu desfavor. Em exame inicial próprio a esta fase do procedimento recursal, creio deva ser mantido o entendimento segundo o qual à agravante se aplicam as regras gerais previstas para as empresas públicas, conforme disciplina posta no art. 173, §1o, II e §2o da Constituição Federal, que estabelece “a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários” e dispõe que “As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”. Quanto ao segundo requisito - perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -, imbricado está ao pressuposto relativo à probabilidade do direito, pelo que, não evidenciado este, também aquele não estará caracterizado. Ademais, para ser concedido liminar efeito suspensivo ou para ser liminarmente antecipada a tutela recursal, mister que ambos esses requisitos estejam cumulativamente demonstrados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Enfim, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora